Tribunal: CARF
Processo: 13558.720306/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720306/2016-05
ACÓRDÃO
2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALMIR JOSE CAMPO DALL ORTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
2
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de
100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 882/893):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o presente Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2012, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 1.472.748,02, sendo R$ 521.318,75 referentes ao imposto de renda
pessoa física, R$ 171.214,78 aos juros de mora (calculados até 04/2016) e R$ 780.214,49 à
multa proporcional.
No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que foram apuradas
as seguintes infrações abaixo descritas:
► DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
3
ORIGEM NÃO COMPROVADA, conforme Relatório Fiscal em anexo, parte
integrante do Auto de Infração:

Enquadramento legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art.
106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 1o, inciso VI e
parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
O sujeito passivo informou em sua DIRPF/2013 valores de Rendimentos Tributáveis
incompatíveis com sua movimentação financeira em instituições bancárias e com sua
Variação Patrimonial.
Após regularmente intimado a se manifestar no curso do procedimento fiscal o
contribuinte apresentou suas alegações e documentos na intenção de comprovar que os
valores recebidos no ano-calendário 2012 seriam considerados isentos. Os documentos
apresentados não foram hábeis a tal comprovação. Com base nos documentos trazidos
pelo contribuinte e da análise das informações constantes nos sistemas da Receita Federal
do Brasil, ficou constatada a Omissão de Rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Relatório Fiscal em anexo.
► GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - INFRAÇÃO:
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS.

Enquadramento legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/10/2012:
Art. 21 da Lei no 8.981/95. Arts. 117, 118, 120, 121, § 20, 122 a 125, 128, 129, 131,
132, 133, parágrafo único, 134, 136, 138 a 141 do RIR/99; Arts. 23 e 24 da Lei no
9.250/95 e 38 a 40 da Lei no 11.196/05.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
4
O sujeito passivo não apresentou em sua DIRPF/2013 nenhum demonstrativo de
apuração de Ganho de Capital na alienação de Bens e Direitos adquiridos em reais,
assim como não efetuou nenhum pagamento referente a esta obrigação.
Após regularmente intimado a se manifestar no curso dos procedimentos fiscais o
contribuinte reconheceu sua omissão na referida apuração e apresentou os documentos
relacionados à alienação em questão. Com base nos documentos apresentados pelo
contribuinte e da análise das informações constantes nos sistemas da Receita Federal do
Brasil, foi constatada a omissão de Ganhos de Capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais, conforme Relatório Fiscal anexo.
No Relatório Fiscal de fls. 12/35 foi informado que no curso da ação fiscal constatou-se:
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados para o ano-
calendário de 2012 e indícios de falta de apuração e recolhimento de Ganho de Capital
na alienação de bens imóveis, uma vez que existe DOI em nome do contribuinte para
este ano calendário. No citado relatório foram explicados detalhadamente os
procedimentos adotados durante a ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação de fls. 856/861 na qual
alegou, em síntese, que:
Da omissão de receitas decorrentes de ganho de capital:

Dos valores depositados em instituições bancárias e considerados de origem não
comprovada.

Da composição societária da fonte pagadora.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
5

Da natureza dos pagamentos recebidos da empresa Mont Serrat Imobiliária e
Mineradora Ltda.

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
6

Se encontram incluídos na condição exposta as seguintes operações:

Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
7

Depósito efetuado com recursos próprios no valor de R$ 90.000,00.

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual concorda o
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificado da decisão, em 09/06/2017 - sexta-feira (fls. 895/896), o contribuinte,
em 11/07/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 897/904), insurgindo contra a manutenção da
autuação em litígio, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos,
a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: 1 – Dos Fatos; II – Do Direito: 1 –
Mérito: 1.1 – Da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada; 1.2 – Da origem dos depósitos bancários alcançados no lançamento fiscal; 1.2.1 – Da
correspondência entre as operações bancárias da fonte pagadora e os depósitos alcançados no
lançamento fiscal; 1.2.2 – Do registro contábil das operações em questão na empresa remetente
dos valores; 1.2.3 – Síntese da comprovação da origem dos depósitos bancários; 1.3 – Do conceito
dos valores transferidos; 1.3.1 – Da origem dos lucros distribuídos; 1.3.2 – Da regular
contabilização das operações de geração e distribuição dos lucros; 1.3.3 – Da procedência dos
valores transferidos para as contas do recorrente; 1.3.4 – Da concentração dos pagamentos na
pessoa do sócio Valmir José Campo Dall’Orto; 1.4 – Do depósito efetuado com recursos próprios;
CONCLUSÃO: a) - que os depósitos recebidos nas contas do recorrente forma efetuados pela
empresa Mont Serrat Imobiliária e Mineração Ltda.; b) - que existe total correspondência entre os
registros bancários e as remessas efetuadas e recepcionadas pelo recorrente; c) - que as
mencionadas operações forma regularmente lançadas na contabilidade da empresa pagadora; d) -
que a mencionada fonte pagadora apresentada saldo de lucros em 31/12/2011 em montante
superior aos valores transferidos para o recorrente; e) - que esta situação está regularmente
oferecida à tributação assim com também informada à SRF a respectiva distribuição de lucros; f) -
que a distribuição de lucros não foi efetuada em favor dos demais sócios por não fazerem parte do
quadro societário à época da geração dos lucros distribuídos; g) - que o recorrente e sua esposa
eram titulares de 99% do capital social e consequentemente faziam jus à distribuição de lucros
nesta proporção; h) - que o sócio titular do restante 1% do capital social à época da geração do
lucro se retirou da sociedade, outorgando plena e total quitação dos seus direitos; i) - que o
recorrente na condição de cabeça do casal recebeu nas suas contas bancárias os valores de
distribuição de lucros correspondentes aos percentuais de sua esposa e dela próprio; e j) - que o
recorrente, em função dos saldos permanentemente mantidos em mão e ainda dos resultados
obtidos da atividade rural que pratica regularmente, comprova total condição de ter origem,
legítima para depósito no valor de R$ 90.000,00, realizado em 28/12/2012. Requer, ao final, a
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
9
insubsistência e improcedência do lançamento fiscal, diante da evidente inexistência de receitas
tributáveis omitidas no ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 905/1032.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso apresentado em conjunto é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários de origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 1.887,153,63, apurada em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2012, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 518.967,24, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da aludida infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 882/893) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no relatório fiscal IRPF lavrados (fls. 2/37), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente
repisadas, já foram detidamente apreciadas pela DRJ/SPO – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 890/893),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 890/893):
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
10
De início, destaque-se que a impugnação é parcial, porquanto o contribuinte concordou
com o lançamento referente à Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos, tendo, inclusive, efetuado o pagamento do imposto suplementar respectivo,
acompanhado dos devidos acréscimos legais, conforme se vê do DARF acostado às fls.
869.
Referido pagamento, após sua confirmação, deverá ser apropriado, pelo órgão
preparador, ao presente processo.
Desta forma, o litígio limita-se à Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, como veremos a seguir.
O lançamento tributário foi levado a efeito sob a égide do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997, cujo texto
legal a seguir se transcreve:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Como se observa do texto supra, a presunção legal de omissão de receitas é cabível
diante da inexistência de comprovação pelo contribuinte da origem de recursos
movimentados em suas contas bancárias.
No caso dos autos, embora devidamente intimado para tanto, não logrou o contribuinte
demonstrar a origem dos valores movimentados em suas contas bancárias, atraindo a
aplicação do dispositivo questionado (art. 42 da Lei no 9430/96).
Releva esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização pela qual se manifesta a omissão
de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Além do mais, não basta identificar simplesmente a operação que gerou o depósito ou
quem o fez, pois o que se perquire é a natureza dos ingressos a fim de saber se os
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
11
mesmos já foram tributados, se são isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente
na fonte e então submetê-los às regras de tributação específicas.
Verifica-se conforme Relatório Fiscal de fls. 12/34, e do exame das peças constituintes dos
autos que o contribuinte não logrou comprovar durante o procedimento fiscal, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados/creditados no Banco
Bradesco e no Banco SICOOB, que constam das Planilhas anexas ao Termo de Intimação
Fiscal no 1, enviado ao interessado, caracterizando, assim, a omissão de rendimentos,
como definida no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Com relação à alegação do contribuinte no sentido de que a origem dos rendimentos
omitidos seria a distribuição de lucros da empresa “Mont Serrat Imobiliária e Mineração
Ltda.”, é de se destacar o que foi constatado pela autoridade fiscal:
► Em consulta realizada nos sistemas informatizados da Receita Federal foi possível
constatar que a empresa Mont Serrat não informou essa suposta distribuição de
lucros em sua DIPJ.
► A referida empresa apresentou DIPJ com base no Lucro Presumido para o
Exercício de 2013 e não havia informado nesta declaração nenhum valor de Lucros
ou Dividendos Distribuídos aos sócios.
► O Balanço Patrimonial foi apresentado totalmente zerado, resultando no valor
dos Lucros acumulados da empresa, informada na DIPJ/2013, também de R$
0,00. Esta empresa informou ainda o valor de R$ 35.000,00 como Receita Total de
Vendas. Não foram apresentadas DIRFs para o ano de 2012 da empresa acima
citada informando valores como rendimento isento e não tributável para o
contribuinte em tela.
► O fato de a empresa não ter apresentado balanço é indício de que não mantém
escrituração contábil elaborada de acordo com a lei comercial. Neste caso, só
poderia ser distribuído até o valor da base de cálculo do imposto de renda
diminuído de todos os impostos.
► As empresas das quais o contribuinte é sócio não apresentaram receita bruta
compatível com a distribuição de lucros e dividendos informada por ele, no ano
calendário 2012. Então, mesmo que exista escrituração no Diário da distribuição de
lucros, o valor declarado excede o máximo possível.
► O contribuinte não informou em sua DIRPF/2013 nenhum valor recebido como
Distribuição de Lucros e Dividendos pela Mont Serrat.
► A referida empresa, da qual o contribuinte é sócio-administrador, retificou suas
DIPJ e DIRF visando a embasar as alegações do impugnante, que não pode
apresentar a sua própria DIRPF/2013 retificadora após ter sido dado início ao
procedimento fiscal.
► O Contrato Social da empresa Mont Serrat estabelece em sua Cláusula 12a
critérios para a distribuição dos lucros:
Contrato Social - Cláusula 12a:
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
12
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar inventário, balanço patrimonial e
balanço de resultado econômico semestrais para efeito de verificação e
distribuição dos lucros, observadas, respectivas prescrições legais vigentes.
Balancetes mensais para fins de antecipação de lucros.
Verifica-se que os depósitos efetuados pela empresa Mont Serrat durante o ano de 2012
não estão em conformidade com a DIPJ apresentada originalmente, e muito menos com
os valores constantes da DIRPF e da DIRF apresentados pela pessoa jurídica
mencionada, constantes dos arquivos da Receita Federal.
A fiscalização considerou que os pagamentos realizados pela empresa Mont Serrat, em
benefício do contribuinte não tem suporte, capaz de alçá-lo à condição de lucro contábil
apurado e distribuído de forma antecipada, infringindo a legislação tributária brasileira,
consoante aduzido.
Resta claro, portanto, que os pagamentos foram efetuados sem obediência às disposições
contratuais. Ainda que denominados de antecipação de lucros, não podem ser acatados
como tal, posto que continuaram a não observar as disposições para tanto.
Por se tratar de valor tão expressivo, essa afirmação de que teria recebido o valor total de
R$ 1.804.617,63 a título de distribuição de lucros e dividendos da empresa Mont Serrat,
deveria estar cercada de elementos seguros de provas que demonstrassem a efetividade
da alegada operação, o que não aconteceu no presente caso, nem durante a ação fiscal e
nem com a impugnação.
Diante de todo é possível constatar que a alegação do fiscalizado não restou comprovada
e, por este motivo, não deve prosperar, devendo ser apurada a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários.
Veja-se que o RIR/1999, em seu art. 39, XXVI a XXIX, considera sem incidência de
tributação os lucros e dividendos efetivamente distribuídos, ou seja, aqueles valores que
comprovadamente foram atribuídos aos sócios, acionistas ou titular de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, até o
valor apurado com base na escrituração e aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de períodos-base anteriores.
A seu turno, o art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, base legal do art. 923 do
RIR/1999, determina que os lançamentos contábeis devem estar sempre amparados por
elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação e
somente faz prova a favor da empresa a escrituração mantida com observância das
disposições legais dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis e
idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Assim, para se beneficiar da isenção prevista no dispositivo acima citado, é necessário que
seja feita a devida comprovação do pagamento, tanto com a escrituração tempestiva no
Livro Diário, quanto com a apresentação de documentos que deram suporte a esta
operação.
Quanto aos valores declarados pelo contribuinte em sua DIRPF/2013 como rendimentos
tributáveis recebidos da empresa Mont Serrat, no valor total de R$ 7.464,00, foram
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
13
considerados pela fiscalização e descontados dos totais apurados (abatimento de R$
622,00 mensais).
O contribuinte não comprovou a origem do depósito de R$ 90.000,00 em dinheiro
efetuado no Banco Sicoob em 28/12/2012. Não foi trazido aos autos nenhum elemento
probante capaz de embasar a alegação de que o depósito seria proveniente de recursos
próprios. O mero exercício de cálculo apresentado pelo impugnante, que teve por base
tão somente os valores por ele informados em suas DIRPF, não é suficiente para
comprovar a origem e a natureza do valor depositado.
Portanto, as alegações apresentadas não fazem prova o bastante para elidir a infração,
sendo necessários os documentos individualizados de cada operação, de modo a
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente, não podendo ser
tratadas de forma genérica, competindo ao contribuinte a sua comprovação.
Ante tais considerações, não há reparo a ser efetuado ao lançamento fiscal.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos caraterizada por
depósitos bancários sem que se tenha havido as efetivas comprovações das origens, por
documentação hábil e idônea, capaz de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos
depósitos realizados nas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras, aliado a
movimentação incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual do ano-calendário
autuado, cujos valores destoam das DIPJ da fonte pagadora Mont Serrat, apresentadas
anteriormente à ciência da presente ação fiscal, afastando assim a espontaneidade do
contribuinte – embora, diga-se de passagem, tenha sido regularmente intimado para tanto, não
desincumbiu do ônus que lhe competia, conforme bem descrito no relatório fiscal IRPF (fls. 12/34)
– urge a manutenção da autuação, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e
849 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente exigido.
Ademais, e como bem registrado na decisão recorrida, em relação aos depósitos
bancários sem a devida comprovação de sua origem, tal matéria já se encontra sumulada neste
CARF, culminando com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Todavia, em relação à multa qualificada aplicada (da qual o contribuinte não se
insurge), com a edição da Lei no 14.689/2023, que importou na alteração do art. 44 da Lei no
9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o, seu percentual foi reduzido para 100%,
urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a
retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de cominação de penalidade menos
severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante da ausência de notícia da prática
recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.130 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720306/2016-05
14
Por fim, vale relembrar o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1048
DF CARF MF
Original